Tribunal: STF
Processo: HC 88572
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência a decisão judicial
sobre perda ou suspensão de direito. Atipicidade. Caracterização.
Suposta desobediência a decisão de natureza civil. Proibição de
atuar em nome de sociedade. Delito preordenado a reprimir efeitos
extrapenais. Inteligência do art. 359 do Código Penal. Precedente. O
 crime definido no art. 359 do Código Penal pressupõe decisão
judiciária de natureza penal, e não, civil.
2. AÇÃO PENAL. Crime
de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a
ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de multa.
Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do preceito.
 Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da ação
penal. HC concedido para esse fim.  Inteligência do art. 330 do
Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o
comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que
lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada
 com a finalidade de a compelir ao cumprimento do preceito.